Tribunal: TJSP
Processo: 1502935-80.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (87 invólucros de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa líquida de 21,16 gramas) – Condenação de rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (87 invólucros de 'cocaína', sob a forma de 'crack', com massa líquida de 21,16 gramas) – Condenação de rigor.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Maus antecedentes (1/6) – Múltipla reincidência (1/5) – Incabível o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, I, II e III; e 77, caput, I, II e III) – Decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União – Apelo provido para condenar o réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.